Tribunal: STJ
Processo: 1500146-85.2019.8.26.0588
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661278 - SP
(2024/0204102-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: DIVINO DORSIR BARZAGLI
ADVOGADOS
: ARMANDO DE SOUZA MESQUITA NETO - SP149921
NADIA NAYEF SAADA MESQUITA - SP279451
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WAGNER CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL SALMEN ANTONIO - MG183865
INTERES.
: JOSE TARCIZIO GONCALVES ALVES
ADVOGADOS
: ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
FATIMA EMILIA GROSSO R DE MATTOS DOS ANJOS -
SP083881
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP371216
MICHELE ALVES CARREIRO - SP396111
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência
de
enfrentamento
suficiente
dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
Documento eletrônico VDA55182542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 1eef5969-9982-4a91-afae-28b8706f0e5f

embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 1eef5969-9982-4a91-afae-28b8706f0e5f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661278 - SP
(2024/0204102-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: DIVINO DORSIR BARZAGLI
ADVOGADOS
: ARMANDO DE SOUZA MESQUITA NETO - SP149921
NADIA NAYEF SAADA MESQUITA - SP279451
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WAGNER CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL SALMEN ANTONIO - MG183865
INTERES.
: JOSE TARCIZIO GONCALVES ALVES
ADVOGADOS
: ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
FATIMA EMILIA GROSSO R DE MATTOS DOS ANJOS -
SP083881
PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS
DOS ANJOS - SP371216
MICHELE ALVES CARREIRO - SP396111
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência
de
enfrentamento
suficiente
dos
fundamentos da decisão agravada.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA55182543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 41eedd5d-21bd-4c08-b25a-4cbd261fef48

manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIVINO DORSIR
BARZAGLI contra o acórdão de fls. 2.737-2.743, que não conheceu do agravo
regimental.
A defesa alega que há omissão qualificada, porque, embora o acórdão
tenha afirmado que o agravo regimental não enfrentou de maneira suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial, não
indicou concretamente quais pontos teriam deixado de ser impugnados (fls.
2.755-2.756).
Argumenta que essa falta de especificação configura fundamentação
genérica, em afronta aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 315, § 2o, III e
IV, do CPP, por não explicitar motivos concretos da conclusão adotada (fl.
2.755).
Defende que o acórdão utilizou expressões vagas como "impugnação
insuficiente" e "alegação genérica" sem apresentar critérios objetivos para aferir
a suposta insuficiência, o que impediria compreender os parâmetros usados
para aplicar a Súmula n. 182 do STJ (fl. 2.755).
Expõe que é necessário sanar a omissão com a indicação expressa
de quais fundamentos da decisão anterior não teriam sido impugnados e quais
trechos do agravo seriam genéricos (fl. 2.755).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e determinar o
regular processamento do recurso especial; alternativamente, pleiteia a remessa
dos autos à Turma para reapreciação colegiada (fls. 2.756-2.757).
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
Documento eletrônico VDA55182543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 41eedd5d-21bd-4c08-b25a-4cbd261fef48

publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, não se conheceu do agravo
regimental porque não impugnou, de modo específico e suficiente, os
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial; o
voto apontou que, na origem, a inadmissão do recurso especial se apoiou em
três óbices
impossibilidade de análise de dispositivos constitucionais no
–
especial, incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de impugnação a todos
os fundamentos (Súmula n. 283 do STF) e consignou que nem o agravo em
–
recurso especial nem o agravo regimental enfrentaram adequadamente tais
fundamentos, atraindo a aplicação do
§ 1o, do CPC e da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ (fls. 2.738-2.741).
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal"
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:28
Código de Controle do Documento: 41eedd5d-21bd-4c08-b25a-4cbd261fef48

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0204102-4
AREsp 2.661.278 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005025220228260588 15001468520198260588 5025220228260588
502522022826058815001468520198260588
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WAGNER CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL SALMEN ANTONIO - MG183865
AGRAVANTE
: JOSE TARCIZIO GONCALVES ALVES
ADVOGADO
: ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
ADVOGADA
: FATIMA EMILIA GROSSO R DE MATTOS DOS ANJOS - SP083881
ADVOGADA
: PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
ADVOGADA
: MICHELE ALVES CARREIRO - SP396111
AGRAVANTE
: DIVINO DORSIR BARZAGLI
ADVOGADO
: ARMANDO DE SOUZA MESQUITA NETO - SP149921
ADVOGADA
: NADIA NAYEF SAADA MESQUITA - SP279451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIVINO DORSIR BARZAGLI
ADVOGADO
: ARMANDO DE SOUZA MESQUITA NETO - SP149921
ADVOGADA
: NADIA NAYEF SAADA MESQUITA - SP279451
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: WAGNER CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GABRIEL SALMEN ANTONIO - MG183865
INTERES.
: JOSE TARCIZIO GONCALVES ALVES
ADVOGADO
: ANIVALDO DOS ANJOS FILHO - SP273069
ADVOGADA
: FATIMA EMILIA GROSSO R DE MATTOS DOS ANJOS - SP083881
ADVOGADA
: PRISCILLA HELOÍSA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS
ANJOS - SP371216
ADVOGADA
: MICHELE ALVES CARREIRO - SP396111
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
C542245551485584245047@
2024/0204102-4 - AREsp 2661278 Petição : 2025/0111605-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:53:26
Código de Controle do Documento: 91EBDF58-0B72-4C3B-B63B-6F6E49C19EE0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0204102-4
AREsp 2.661.278 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542245551485584245047@
2024/0204102-4 - AREsp 2661278 Petição : 2025/0111605-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:53:26
Código de Controle do Documento: 91EBDF58-0B72-4C3B-B63B-6F6E49C19EE0